Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE (LEI 14.344/2022). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PROVA ORAL HARMÔNICA CORROBORADA POR MÍDIA DE ÁUDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL (ECA, ART. 226). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 588/STJ). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela ré contra condenação pelo crime do art. 147 do CP, no contexto da Lei 14.344/2022, com pena fixada em 01 mês de detenção, em regime inicial aberto.
2. Pedido principal de absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.
3. Pleitos subsidiários de concessão de sursis processual e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório sustenta a condenação por ameaça; (ii) definir a incidência da vedação legal ao sursis processual; e (iii) apreciar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As declarações firmes e convergentes da vítima e das testemunhas, aliadas às mídias, são suficientes para demonstrar que conteúdo verbal proferido pela apelante expressa ameaça concreta e é apto a causar receio na ofendida.
6. A conduta revela o dolo necessário à configuração do delito, consistente na intenção de intimidar por meio de promessa de mal injusto e grave.
7. O sursis processual não se aplica a crime cometido contra criança ou adolescente, por expressa vedação do art. 226 do ECA.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável nas hipóteses de grave ameaça, conforme a Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O crime de ameaça configura-se com a promessa idônea de mal injusto e grave, bastando a aptidão para gerar temor na vítima, corroborada por mídia de áudio e prova oral consistente. 2. Não se aplica a suspensão condicional do processo a crime praticado contra adolescente (ECA, art. 226). 3. É incabível a substituição da pena quando a conduta envolve grave ameaça, na prática de crime contra a mulher no ambiente doméstico (Súmula 588/STJ).”
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; ECA, art. 226; Lei 14.344/2022; Súmula 588/STJ
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1793425, ApCrim 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/11/2023, pub. 30/12/2023 (PJe)